Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-18.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO TENTADO. PERSEGUIÇÃO (STALKING). PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO INDIRETO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO.
1. O processo penal é regido pelo princípio constitucional da presunção de inocência, impondo ao Ministério Público o ônus de comprovar a materialidade e a autoria delitivas para além de qualquer dúvida razoável, não se admitindo condenação fundada em presunções, probabilidades ou juízos meramente subjetivos.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, embora a palavra da vítima possua especial relevância, sua utilização como fundamento condenatório exige coerência interna, firmeza narrativa e, sobretudo, a existência de elementos mínimos de corroboração externa, não se admitindo que seja erigida à condição de prova absoluta.
3. A inexistência de testemunhas presenciais, de prova pericial, de registros documentais ou digitais e de qualquer outro elemento empírico independente, aliada à natureza indireta (ouvir dizer) dos depoimentos colhidos em juízo, inviabiliza a formação de juízo condenatório seguro quanto ao crime de estupro tentado.
4. Expressões genéricas e imprecisas, desacompanhadas da demonstração de violência, grave ameaça ou início de execução de ato libidinoso, são insuficientes para a caracterização do tipo penal previsto no art. 213 do Código Penal, ainda que na forma tentada.
5. O testemunho indireto, desacompanhado de confirmação por outros meios de prova produzidos sob contraditório judicial, não se presta, por si só, a sustentar condenação penal, especialmente em imputações de elevada gravidade.
6. À luz do art. 155 do Código de Processo Penal, é vedado fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos ou em relatos não submetidos ao crivo do contraditório, impondo-se a absolvição quando subsiste dúvida razoável acerca dos fatos nucleares da imputação.
7. O princípio do in dubio pro reo, longe de constituir fórmula retórica, representa garantia estruturante do processo penal democrático, impondo a absolvição sempre que a prova não alcançar o grau de certeza exigido para a condenação, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.
8. A tipificação do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) admite a caracterização excepcional da conduta quando demonstrada a presença reiterada e perturbadora que invade a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, ainda que ausente contato físico direto, desde que comprovada a reiteração e o efeito lesivo à tranquilidade pessoal.
9. Reconhecida a insuficiência probatória quanto ao crime de estupro tentado, impõe-se a absolvição nesse ponto, mantendo-se, contudo, a condenação pelo crime de perseguição quando presentes os elementos típicos, com adequação das consequências penais e possibilidade de suspensão condicional da pena, observados os requisitos legais.
10. Recurso parcialmente provido.